Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704782-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL NEY MONTEIRO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Apelação – Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto – Vazamentos Imperceptíveis – Reparo – Desconto Sobre o Consumo Excedente – Perigo de Dano Grave – Tutela de Urgência – Deferimento MIGUEL NEY MONTEIRO interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual, nos autos de Ação Declaratória com Tutela de Urgência, proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, julgou improcedente o pedido autoral, cujo objeto consistia na declaração de inexistência de débitos e refaturamento com base na média de consumo. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade da verba restou suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais (ID 69549764), requer a reforma da Sentença, com supedâneo no art. 118 da Resolução ADASA n.o 14/2011, para que seja concedido o desconto sobre o consumo excedente, diante da comprovação, por meio do laudo pericial, da existência de vazamentos imperceptíveis e a realização do devido reparo. Pede, ao final, seja concedida tutela de urgência para determinar à apelada que se abstenha de interromper o fornecimento do serviço essencial por falta de pagamento. Recurso tempestivo. Sem Preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante na origem. Sem Contrarrazões. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, "A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida pelo apelante Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Pois bem. O apelante requer, no bojo do recurso, a concessão da tutela de urgência para determinar à apelada que se abstenha de interromper o fornecimento do serviço essencial por falta de pagamento. Com efeito, não desconheço o entendimento de ser inadequada a via eleita para se veicular pedido de concessão do efeito suspensivo à espécie recursal manejada, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1724904, 07434570320228070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023). Contudo, as particularidades do caso em apreço reclamam a adoção de medida diversa. Na origem, a tutela de urgência foi deferida para que a ré se abstivesse de suspender os serviços essenciais fornecidos ao consumidor, o que foi revogado diante da improcedência do pedido. Sem embargo da possibilidade de rever este entendimento por ocasião do julgamento colegiado do mérito recursal, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, em juízo próprio das tutelas de urgência, verifico que os elementos de prova produzidos nos autos certificam a eliminação do vazamento imperceptível, constatado em perícia judicial, além da inocorrência de fraude, má fé ou negligência com a manutenção das instalações prediais, requisitos previstos no art. 118, caput, §§2o e 6o, da Resolução n.o 14/2011 da ADASA capazes de amparar a determinação da correção das contas na esfera judicial. Acaso provido o recurso e, por consequência, determinado recálculo das faturas impugnadas nesta demanda, o valor cobrado administrativamente – frise-se: vultuoso (R$ 142.249,14, conforme declaração de situação de débitos emitida em 9/4/2024) – não é verossímil. Para além, como bem ponderado pelo perito judicial, o exame da controvérsia não pode desconsiderar a situação fática narrada nos autos: autor idoso (84 anos), único responsável pela manutenção do imóvel vistoriado, portador de doença cardíaca e renal hipertensa e hipossuficiente econômico. Veja-se trecho do laudo pericial em que é possível depreender a vulnerabilidade social do autor: "As instalações existentes no dia da perícia apresentavam indícios de vazamentos. Foi informado ao cliente para providenciar imediatamente equipe para detectar o vazamento. Os moradores da residência são idosos e de difícil acesso as informações. Foi informada a “cuidadora” que deveria providenciar com urgência equipe para identificar e sanar os problemas internos de vazamentos." (Destaquei) Assim, considerado o risco de perecimento do direito do autor, excepcionalmente, a tutela de urgência pretensa merece acolhimento, a fim de que a apelada se abstenha de interromper o fornecimento do serviço de saneamento básico prestado ao consumidor até o julgamento final do recurso, referente ao débito objeto desta demanda. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e SUSPENDO os efeitos da Sentença recorrida até julgamento final do recurso. Comunique-se à parte apelada, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. À Procuradoria de Justiça em razão de suposta vulnerabilidade de idoso. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator